Tribunal: TJMT
Processo: 0005822-60.2019.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005822-60.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WHESLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 036.689.051-42 (VÍTIMA), ALEXSSANDRO FERNANDES GOMES PAES - CPF: 005.490.431-52 (VÍTIMA), DEIVDE APARECIDO PERCILIANO - CPF: 015.979.081-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005822-60.2019.8.11.0021

APELANTE: DEIVDE APARECIDO PERCILIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – TIPIFICAÇÃO NA DENÚNCIA DO CRIME TENTADO – APELANTE CONDENADO PELO DELITO CONSUMADO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Como é cediço, o réu se defende dos fatos e não da tipificação penal atribuída na exordial acusatória.

Com base no art. 383 do CPP o magistrado pode – e deve – atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de impor reprimenda mais grave, desde que, obviamente, não modifique a descrição do fato contido na exordial acusatória, aplicando o instituto da
emendatio libelli
.

Se a denúncia consignou que o acusado subtraiu as ferramentas e uma bolsa, sendo posteriormente perseguido e capturado por testemunhas e preso pela polícia militar, não há nenhuma nulidade na condenação do agente pelo cometimento do furto em sua forma consumada, ainda que a Promotoria de Justiça tenha entendido ter havido apenas a tentativa.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005822-60.2019.8.11.0021

APELANTE: DEIVDE APARECIDO PERCILIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Deivide Aparecido Perciliano, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, que o condenou à reprimenda de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de furto simples, por duas vezes, em continuidade delitiva [art. 155,
caput
, c.c. art. 71, ambos do CP].

A defesa suscita a nulidade da sentença em razão da violação do princípio da correlação.

Postula, ao final, dentre outros, a absolvição do acusado.

A Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005822-60.2019.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

O recorrente, assistido pela Defensoria Pública Estadual, sustenta que foi denunciado pela prática de dois crimes de tentativa de furto.

Entretanto, foi condenado pelos delitos em sua forma consumada.

Por esta razão, sustenta a defesa que houve violação ao princípio da correlação, porquanto, a seu entender, deveria ser aplicado pelo magistrado sentenciante a regra constante do art. 384 do CPP
[1]
, qual seja, a
mutatio libelli
, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Assinala, em reforço, que é patente o prejuízo suportado pelo recorrente, pois não teve oportunidade de apresentar resistência à condenação pelo furto consumado.

Pelo que se infere dos autos, assiste razão à Defensoria Pública Estadual ao asseverar que o recorrente foi denunciado pela prática de dois crimes de furto simples tentado [art. 155,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP] em continuidade delitiva [art. 71 do CP], conforme se depreende de excerto da exordial acusatória:

“Consta nos autos que, no dia
15 de novembro de 2019
, por volta das 17h00, em uma
residência em construção
, situada na Rua 2-A, s/n, Bairro Luiz Costa, em Água Boa/MT, o denunciado Deivide Aparecido Perciliano,
com ânimo de assenhoramento definitivo
, tentou subtrair para si: uma lixadeira, um pé de cabra, um martelo, uma desempenadeira, uma pá, uma enxada, e uma garrafa térmica, pertencentes à vítima Alexsandro Fernandes Gomes Paes, e uma bolsa pertencente à vítima Whesley Ribeiro do Nascimento.

O furto apenas não se consumou em virtude de populares perceberem a ação do denunciado, persegui-lo e recuperar os objetos acima descritos.

Na data e horário acima mencionados, o denunciado se dirigiu à residência acima descrita, a qual encontrava-se em construção, e aproveitando que os funcionários da obra estavam nos fundos desta,
subtraiu as ferramentas acima mencionadas
.

Em seguida,
o denunciado se dirigiu ao estabelecimento comercial
da vítima Whesley Ribeiro do Nascimento, que também fica situado na Rua 2-A, Bairro Luiz Costa,
e subtraiu uma bolsa, com a finalidade de guardar as ferramentas subtraídas
.

O denunciado, ao
sair do estabelecimento
, foi surpreendido por funcionários da residência em construção, os quais
o perseguiram e obtiveram êxito em recuperar a bolsa e as ferramentas subtraídas
. Porém, o denunciado empreendeu fuga.

Os policiais militares foram acionados e ao realizarem diligências pela cidade, em posse das características passadas por populares,
localizaram e prenderam o denunciado em flagrante delito
, o qual foi reconhecido pelas vítimas como autor dos delitos”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante, a meu viso de maneira escorreita,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia
, reconheceu a prática dos crimes na forma consumada e aplicou a regra contida no art. 383 do CPP
[2]
[
emendatio libelli
], assim fundamentando:

“2.2 – Da autoria

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

A vítima
Alexsandro Fernandes Gomes Paes
(1o fato), em ambas as fases da persecução penal, declarou ser o responsável pela obra na qual o acusado furtou objetos de sua propriedade. Disse que não estava no local no momento da subtração, contudo, chegou na sequência, encontrando o réu já detido por policiais militares. Afirmou que dois funcionários da obra, que auxiliaram na abordagem do acusado e na recuperação dos itens furtados, reconheceram o acusado como o autor do crime. Ainda, disse ter recuperado todos os objetos subtraídos, bem como que soube que o Deivide furtou uma bolsa, pertencente a Whesley, a fim de guardar os objetos furtados da obra.

No mesmo sentido, a vítima
Whesley Ribeiro do Nascimento
(2o fato), ouvido tanto em fase inquisitorial quanto em Juízo, declarou que, por volta das 17h00, o acusado
adentrou em seu estabelecimento comercial com diversos objetos, como um pé-de-cabra, uma lixadeira nas mãos, uma enxada e uma garrafa térmica, dizendo que queria vender tais objetos
. Disse também que negou ter interesse nos objetos e solicitou apoio policial, tendo em vista que o acusado estava embriagado. Nesta ocasião,
Deivide colocou parte dos objetos que trazia consigo em uma bolsa de propriedade da vítima, avaliada em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), e empreendeu fuga
. No entanto, em seguida,
o mesmo foi preso por dois funcionários da obra onde ocorreu o primeiro fato, os quais estavam perseguindo ele, sendo então todos os objetos e a bolsa recuperados
.

Corroborando tais alegações, os Policiais Militar Dhione Alves da Silva e Leonardo José dos Santos Portela, tanto em fase policial quanto em Juízo, declararam que uma denúncia indicou que um homem moreno, que trajava uma camiseta preta e bermuda vermelha com azul e com uma tatuagem na perna, havia subtraídos objetos em uma obra e em um estabelecimento comercial. Disseram também que o acusado foi abordado por testemunhas do crime que trabalhavam na obra, sendo que, na sequência, levaram o acusado até às vítimas e outras testemunhas, tendo todos reconhecido o acusado como autor do crime.

Ao ser interrogado durante fase policial,
o acusado preferiu permanecer em silêncio
(fls. 20/21). Em Juízo,
o mesmo alegou não se recordar de ter praticado os furtos
narrados na denúncia, visto que havia consumido drogas e álcool, sendo que somente retomou sua consciência quando já estava preso na delegacia de polícia.

Com efeito, as provas dos autos permitem a procedência total da peça acusatória.

Destaco que, embora tenha sido capitulado na denúncia o art. 14, inciso II, do Código Penal, referente à modalidade tentada, considero que os fatos se tratam, na verdade, de crimes de furto consumados, uma vez que restou comprovado que,
nos dois furtos
,
os objetos subtraídos saíram da esfera de disponibilidade das vítimas, sendo posteriormente recuperados quando o réu foi abordado por testemunha e preso em flagrante por policiais militares
. Com efeito,
havendo a inversão da posse do bem subtraído, torna-se desnecessária a comprovação de posse mansa e pacífica por parte do agente delituoso
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE DÁ COM A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– PLEITO SUBSIDIÁRIO [...]

Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do
res furtiva
, com ânimo de assenhoramento definitivo pelo agente, ainda que por breve período, não se exigindo que a posse da coisa subtraída seja exercida mansa, pacífica ou desvigiadamente. [...]

(TJMT – N.U 0012555-64.2017.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Desse modo, é imperiosa a condenação do acusado pela prática de dois crimes de furto simples consumados”.

Antes de tudo, convém salientar que não há dúvidas que, inexoravelmente, estamos diante da prática dos crimes de furto em sua forma consumada.

Conforme bem destacou o juízo de origem, nos dois crimes, os objetos subtraídos saíram da esfera de disponibilidade das vítimas, sendo posteriormente recuperados após a detenção do réu.

Nesse sentido:

“[...] 4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver ‘como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da
‘res’
, fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial’ (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto,
mutatis mutandis
:
‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’
[...]”
[3]
.

No mesmo sentido, cito precedente deste Sodalício:

“À luz da teoria da inversão da posse, prevalente em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o momento da consumação do delito de furto opera-se tão logo a coisa é retirada da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando, consequentemente, na do agente, ainda que por breve lapso temporal. Portanto, mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da res furtiva, consumado está o delito de furto”
[4]
.

No entanto, no caso em apreço, não se discute se o crime foi consumado ou tentado.

O ponto nevrálgico da questão reside em saber se a sentença objurgada violou o princípio da correlação.

É comezinho que em direito processual penal o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da capitulação atribuída pelo órgão acusatório.

Nesse diapasão, o magistrado pode – e deve – atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que, obviamente, não modifique a descrição do fato contido na exordial acusatória.

Em outras palavras:
“Se a
imputatio facti
, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de
emendatio libelli
(art. 383 do CPP)”
[5]
, sem que isso importe em ofensa ao sistema acusatório.

Na hipótese vertente, a Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa indicou na peça acusatória a prática dos crimes em sua forma tentada, imputando ao acusado o delito do art. 155,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes.

Em contrapartida, o magistrado sentenciante, insista-se, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, reconheceu que o crime se consumou e, de consequência, condenou o apelante pela prática dos delitos em sua forma consumada.

Com razão, ficou muito claro na peça acusatória que o denunciado subtraiu as ferramentas na residência em construção, posteriormente se dirigiu até o estabelecimento comercial da vítima Whesley Ribeiro do Nascimento, de onde subtraiu uma bolsa com a finalidade de guardar as aludidas ferramentas, saiu do estabelecimento e somente depois foi perseguido e detido por testemunhas.

Após ser capturado, o denunciado se desfez da bolsa onde se encontravam as ferramentas e empreendeu fuga, sendo posteriormente preso pela polícia militar.

A toda a evidência, não houve modificação da descrição dos fatos contida na denúncia, o que aconteceu, verdadeiramente, foi apenas uma interpretação jurídica diversa do magistrado sentenciante, que, de maneira escorreita, visualizou a consumação do delito, ao contrário da Promotoria de Justiça, que entendeu ter havido apenas a tentativa.

Assim, não há falar em nulidade da sentença, tampouco em absolvição do apelante, conforme pretendido pela defesa.

Nesse sentido:

“[...] ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DENÚNCIA QUE TIPIFICA O CRIME IMPUTADO AOS PACIENTES COMO TENTADO. MAGISTRADO QUE PROFERE SENTENÇA CONSIDERANDO A PRÁTICA DO DELITO NA FORMA CONSUMADA. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE JAMAIS RECONHECIDA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

1. Na hipótese, a denúncia narrou que os pacientes lograram sair do estabelecimento com os bens roubados, tendo sido capturados posteriormente pelos policiais militares que foram chamados pelas vítimas.

2. Não há ilegalidade no procedimento adotado pelo magistrado de origem, que condenou os pacientes pelo crime de roubo consumado, já que, nos exatos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, o Juízo pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos contidos na inicial, desde que não os modifique, ainda que, por consequência, tenha que aplicar pena mais grave.

3. O artigo 385 do Código de Processo Penal, que prevê que ‘nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição’, jamais teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pelos Tribunais Superiores, sendo reiteradamente aplicado por este Sodalício. Precedentes.

4. Não há ilegalidade na condenação dos pacientes pelo crime de roubo consumado, quando o Ministério Público oferece denúncia e sustenta nas alegações finais que o delito teria sido praticado na forma tentada.

5. O entendimento firmado pelas instâncias de origem está de acordo com o sufragado nesta Corte Superior de Justiça, pelo qual o crime de roubo, assim como o de furto, se consuma quando o agente obtém a posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessário que esta se dê de forma mansa e pacífica [...]”
[6]
.

“[...] 2. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.

3. No caso dos autos, verifica-se que em momento algum houve alteração do contexto fático descrito na denúncia para condenar a agravante pelo crime de furto na modalidade consumada, cujas elementares estão devidamente descritas, circunstância que afasta a ocorrência de violação ao princípio da congruência [...]”
[7]
.

“[...] I – Não estando o magistrado vinculado à tipificação penal contida na denúncia, mas sim aos fatos, não configura violação ao princípio da correlação a promoção da
emendatio libelli
quando da prolação da sentença.

II – A condenação do réu se baseou nos fatos descritos na denúncia e comprovados durante a instrução penal, não sendo hipótese de desclassificação, visto que todas as elementares do crime restaram provadas [...]”
[8]
.

De mais a mais, contrariamente ao asseverado pelo combatente Defensor Público Estadual, subscritor das razões recursais, não ficou demonstrado o
“patente prejuízo suportado pelo recorrente”
, sob o argumento que não teve oportunidade de apresentar qualquer resistência à condenação pelo delito de furto consumado.

Digo isso porque na esfera inquisitorial o acusado preferiu permanecer em silêncio e, em juízo, disse não se recordar de ter praticado os crimes a ele imputados.

Assim, se o acusado tivesse alegado em seu depoimento que não consumou o delito, ou seja, que não retirou a coisa da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, até se poderia suscitar possível prejuízo à sua defesa, o que não se infere na situação em análise, uma vez que, repita-se, na delegacia ficou em silêncio e, em juízo, disse não se lembrar dos fatos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CPP: “
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente”.

[2]
CPP: “
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

[3]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1617209/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 28/09/2021.

[4]
TJMT, N.U 0018942-20.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, DJE 04/07/2017.

[5]
STJ, HC 320.201/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015.

[6]
STJ, HC 197.068/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013.

[7]
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1169859/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019.

[8]
TJDFT,
Acórdão 662513
, 20120110642198APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, , Revisor: JOÃO BATISTA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2013, publicado no DJE: 20/3/2013. Pág.: 191.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021